Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA E TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO PARA NEOPLASIA DE TIREÓIDE COM COMPROMETIMENTO GUNGLIONAR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E SEM COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando fosse o ente público compelido a providenciar, em caráter emergencial, as cirurgias de ESVAZIAMENTO CERVICAL PÓSTERO LATERAL BILATERAL (COD 30212030, DUPLO), TIREOIDECTOMIA TOTAL (COD. 30212053) e ESVAZIAMENTO CERVICAL SELETIVO BILATERAL (COD. 30212057, DUPLO), SOB OS CUIDADOS DE ESPECIALISTAS EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO na rede pública de saúde conveniada ou contratada, bem como seja dada continuidade ao tratamento para cura do câncer (quimioterapia, radioterapia e todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde da parte autora, inclusive o custeio de medicamento), após a cirurgia mencionada.
2. A demanda apresenta situação que não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei n.12.153/2009..
3. De acordo com a tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9 (Tema 3), de observância obrigatória, conforme prescrito nos artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
4. Eventual necessidade de prova técnica não suprime a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na esteira do que prescreve o artigo 10 da Lei 12.153/2009.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública).